Tribunal: TJDFT
Processo: 0702983-93.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. ARTIGO 341 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE AFASTADA. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para a reparação por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55563970). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária. Sem contrarrazões pela recorrida, apesar de intimada (IDs 55563984 e 55563986).
3. Nas suas razões, a parte autora alega que sofreu danos morais durante o exercício da advocacia, tendo em vista a conduta do réu em exigir procuração com firma reconhecida em cartório para que os advogados pudessem defender os interesses do seu cliente perante à recorrida. Afirma que, apesar de a sentença dizer que os recorrentes não provaram o alegado dano moral, deve-se ser aplicada ao caso a regra do art. 341 do CPC/15, já que a recorrida não enfrentou o mérito do constrangimento e da situação embaraçosa que os recorrentes, ora advogados, passaram durante o exercício da profissão, motivo pelo qual as alegações da petição inicial deveriam ter sido tomadas como verdadeiras.
4. De acordo com a regra do artigo 341 do Código de Processo Civil, incube ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas. Segundo a doutrina, o mencionado artigo, "contém uma presunção apenas relativa e não uma presunção absoluta e intransponível" (THEODORO J, Humberto. Curso de Direito Processual Civil –v. 1,Grupo GEN, 2020, p. 787).
5. Assim, ainda que o réu não tenha impugnado especificadamente algum fato constitutivo do direito pretendido pelo autor, isso não afasta a incumbência do ônus da prova, de forma que cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito.
6. A questão cinge-se em averiguar se, em razão dos fatos, houve a ocorrência de dano moral. O dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, sendo certo que não houve a comprovação da sua ocorrência nos autos. Embora os autores aleguem que a parte recorrida impediu o exercício regular da advocacia, não comprovou que a situação de exigir a procuração com firma reconhecida foi adotada mediante conduta que submeteu os advogados a humilhação ou a constrangimento desnecessários e desarrazoáveis, sobretudo considerando, sob o prisma da experiência comum, que tais atendimentos são realizados em guichês individuais, sendo que a senha apresentada nos autos, ID. 55558729, corrobora o procedimento.
7. Diante disso, mantenho a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.